Tribunal: STF
Processo: Ext 1686
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Extradição. Interesse de o Extraditando entregar-se voluntariamente ao Estado Requerente, nos termos do art. 87 da Lei 13.445/2017. Dispensa do ato de interrogatório. Remessa ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Vistos etc.
    O presente pedido de extradição instrutória foi apresentado, via diplomática, pelo Governo da Espanha em desfavor do nacional sueco Joakin Peter Broberg, por intermédio da Nota Verbal nº 112/2021, nos termos do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, promulgado pelo Decreto 99.340/1990 (evento 1). 
    O Extraditando é procurado pelo Estado Requerente por estar sendo processado criminalmente pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e branqueamento de capitais, praticados nos anos de 2019 e 2020 – mandado de prisão nº 38/2019, expedido pelo ‘Juzgado Central de Instruccion nº 6 de los de la Audiencia Nacional’. 
    Revelam os autos que ‘o objeto da presente investigação é uma organização criminosa liderada por cidadãos de nacionalidade sueca, radicados em Espanha (maioritariamente nas províncias de Málaga e Barcelona), dedicada ao tráfico de drogas (principalmente haxixe e cocaína), que exportam grandes quantidades, a partir da Espanha para os países nórdicos, principalmente para a Suécia, com o intuito de obterem elevados e rápidos lucros, efetuando atividades de branqueamento de capitais e de ocultação através do uso de países terceiros e ‘paraísos fiscais’, testas-de-ferro e, de forma definitiva, através da utilização de instrumentos jurídicos legais para criar estruturas econômicas comerciais’ e que ‘Joakin Peter BROBERG detém papel de líder’.
    Em 20.4.2021, na esteira do parecer ministerial (fls. 23-5 da PPE 986), deferi o requerimento apresentado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, para decretar a prisão preventiva para extradição do nacional sueco Joakim Peter Broberg. Efetivada a medida constritiva em 23.4.2021.
    Ato contínuo, na linha da manifestação do representante do Parquet Federal, indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva do Extraditando. Não obstante o manejo do respectivo agravo regimental, a Defesa, por intermédio das Petições 47.342/2021 e 53.975/2021, asseverou que o Extraditando ‘não pretende trazer resistência ao seu processo de extradição’ e ‘possui total interesse em retornar à Espanha o quanto antes para tomar as providências relativas à sua defesa no processo penal que ensejou a presente situação’ (evento 50 da PPE 986). 
    Assim, o Extraditando, nos termos do art. 87 da Lei 13.445/2017, requer sua entrega imediata às autoridades estrangeiras, para ‘exercer em plenitude o exercício de minha ampla defesa e acompanhar o regular desenvolvimento do devido processo legal na ação penal em que configuro como réu no Reino da Espanha’ (evento 63 da PPE 986). 
    Nesse contexto, reputo “possível a dispensa da realização do interrogatório quando há manifestação formal do extraditando, validamente representado por advogado. Peça que faz as vezes da defesa técnica” (Ext 1.016, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 03.3.2006). Outros precedentes: Ext 1492, de minha relatoria, DJe 17.5.2018; Ext 1.144, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe 20.02.2009; Ext 1.018, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ 24.02.2006; e Ext 977, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 20.4.2005. 
    Ante o exposto, dispenso a realização do ato de interrogatório do Extraditando e determino a remessa imediata dos autos, em caráter de urgência, ao Ministério Público Federal para manifestação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, quanto à eventual extradição simplificada ou entrega voluntária do Extraditando. 
    Após, retornem os autos conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora